Tribunal: STF
Processo: ARE 1430181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITO DE ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS C/C PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART.244-B DA LEI Nº 8.069/90) - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO - ABSOLVIÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Apelante, reputando-o incurso no art. 157, S2º, incisos I e II do Código Penal, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe pena total definitiva, após detração penal, de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    II - Recurso Defensivo pleiteando a desclassificação para o delito de furto (art. 155 do Código Penal), reconhecimento do bis in idem sob o argumento de dupla imputação tipificadora, não incidência do art.14 da Lei nº 10.826/03, da aplicação da confissão espontânea na dosimetria com fixação de pena abaixo do mínimo legal e concessão da Gratuidade de Justiça.



    III - A materialidade e a autoria do crime se apresentam incontroversas, restando comprovadas não só através do Interrogatório Policial de fls. 01/42 contendo Auto de Qualificação e Interrogatório de Andreilson Santos da Conceição (fls. 05/07), Termo de Declarações de Antônio Carlos Conceição Moreno (f1.08), Auto de Reconhecimento (f1. 09), Auto de Restituição (fl. 10), Termos de Declarações de Ítalo Ramos Barbosa (fl. 13), Termos de Depoimento de Benelêde Maria Bomfim Ramos Barbosa (fl. 14), Termos de Declaração de Iago Conceição de Jesus (fl. 18), Termos de Declarações de Valdinei Moreira da Silva (fl. 24). Em sede judicial, sob crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas Valdinei Moreira da Silva (f1.109), Antônio Carlos Conceição Moreno (fl. 110) e Benelêde Maria Bomfim Ramos Barbosa (fl. 111), bem como procedido o interrogatório do Acusado (fl. 108).



    Iv - Confissão do acusado em harmonia com as demais provas dos autos: “Que eu tava presente, mas Iago tava com a arma; que eu participei do assalto; que levamos um aparelho celular e duzentos e pouco em dinheiro; que não levei corrente de prata; que eu já tinha corrente de prata”. (sic).



    V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com as demais provas dos autos. Precedentes jurisprudenciais.



    VI - A partir da leitura dos autos, em especial dos depoimentos das testemunhas, vítimas do delito, e do interrogatório do Acusado, conclui-se, indene de dúvidas, a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de crime e com uso de arma de fogo, descrito na peça vestibular, merecendo atenção a confissão do acusado que se harmoniza com as demais provas produzidas durante a instrução criminal.



    VII - No que concerne ao pleito recursal de desclassificação para o crime de furto tipificado no art.155 do Código Penal, em face dos depoimentos das vítimas, confissão do acusado e diversos elementos documentais produzidos, resta clara a presença de arma de fogo no cenário delituoso descrito na denúncia, o que caracteriza a incidência do delito de roubo descrito no art. 157 do Código Criminal, em face da grave ameaça.



    VIII - Quanto ao pleito defensivo para absolvição pelo crime de porte de arma de fogo, referida argumentação não encontra amparo na prova dos autos, vez que se provou a existência de desígnios autônomos entre o roubo e o porte de arma de fogo. Cediço que o porte ilegal de arma de fogo consiste em crime formal e de perigo abstrato, não sendo imprescindível para sua constatação a apreensão ou mesmo a perícia do instrumento belicoso, desde que comprovada a sua autoria no âmbito processual. Nessa vereda, a jurisprudência hodierna: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, os crimes previstos entre os arts. 12 a 18 do Estatuto do Desarmamento são considerados de perigo abstrato, notadamente em função da proteção do bem jurídico atinente à incolumidade pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefacto. (HC n. 356.349/Ms, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 3. É irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é misto alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1616779/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016). In casu, restou manifesta a existência de desígnios autônomos do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, descrito no art.14 da Lei nº 10.826/2003. Cumpre destacar que o Apelado, em sede policial, declarou que a mesma arma fora usada para outro roubo, in verbis: “Em seguida foi inquirido sobre ter assaltado o mercadinho da Driele Angeli Pereira, localizado na Rua da Ladeira do Conselho, Camamu/BA, em frente ao INSS, fato ocorrido no dia 20/07/2017, por volta das 13h:30min, onde portando uma arma de fogo e na companhia de mais um indivíduo roubou aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme ocorrência nº17-00954, respondeu que: Que no dia anterior seu parceiro IGOR, filho de Pererete, o chamou para participar do referido assalto e combinaram de se encontrar no Centro da cidade de Camamu/BA, e em seguida foram até o mercado da Driele; que o interrogado estava portando uma arma de fogo e juntamente com Igor entraram no Mercadinho da Driele e anunciaram o assalto; que roubaram aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) que posteriormente dividiram entre os dois; que utilizaram um revólver calibre .32, sendo o mesmo utilizado no assalto ocorrido na loja Point Certo”.



    IX - Instituída a pena em seu mínimo legal, a constatação da ocorrência da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do limite legalmente exposto, sob pena de o julgador arvorar-se na condição de legislador, em clara afronta ao estabelecido no art. 2º da Carta Magna Brasileira. Aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.



    X - A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para Q caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.



    XI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.



    XII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente